Tribunal: STF
Processo: HC 179620
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TÍTULO CONDENATÓRIO – SUSPENSÃO – EXCEPCIONALIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vigésima Terceira Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, no processo nº 0309521-63.2015.8.19.0001, condenou o paciente a 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, e 1.399 dias-multa, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico), combinados com o artigo 40, inciso IV (causa de aumento alusiva ao emprego de arma de fogo), da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou materialidade e autoria, considerados o conteúdo de investigação e depoimentos de testemunhas, indicando ser o paciente líder da facção criminosa Terceiro Comando Puro, responsável pelo tráfico de entorpecentes na comunidade Amarelinho do Acari. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade.
    A Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro desproveu apelação. A Terceira Vice-Presidência inadmitiu recurso especial. O título condenatório alcançou a preclusão maior.
    Formalizada revisão criminal, o pedido foi julgado improcedente.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Relatora, no habeas corpus nº 541.754/RJ, indeferiu a ordem. 
    O impetrante sustenta a inépcia da denúncia, apontando discrepância entre a data mencionada no Boletim de Ocorrência – 13 de março de 2015 – e a referida na peça acusatória – 16 de abril de 2015. Articula com nulidade processual, afirmando violado o artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal, considerada a falta de registro, na ata da audiência realizada em 26 de novembro de 2015, audiovisual dos depoimentos das testemunhas. Diz ocorrida sem a intimação pessoal ou por edital do paciente. Sublinha que a condenação quanto ao crime de tráfico de drogas decorreu apenas de apreensão de substância ilícita, em local inabitado, sem a presença de qualquer acusado. Destaca inadequada a condenação pelo crime de associação para o tráfico, tendo como não caracterizado o vínculo associativo.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca a declaração da nulidade do processo, desde a audiência realizada em 26 de novembro de 2015, expedindo-se alvará de soltura.
    Este habeas corpus foi distribuído a Vossa Excelência por prevenção, considerado o de nº 167.410, formalizado em favor de corréu, no qual veiculados idênticos causas de pedir e pedidos. A Primeira Turma, na Sessão Virtual encerrada em 21 de maio de 2020, indeferiu a ordem. 
    2. Quando da análise, na Primeira Turma, do habeas corpus nº 167.410, fiz ver: 
    […]
    2. A suspensão dos efeitos de título condenatório transitado em julgado situa-se no âmbito da excepcionalidade. Mostra-se indispensável ilegalidade manifesta.
    No tocante à alegação de inépcia da inicial acusatória, observem que a legislação instrumental, artigo 41 do Código de Processo Penal, dispõe que a denúncia deve conter a exposição do fato delituoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos por meio dos quais se possa identificá-lo, a classificação da infração e, quando necessário, o rol das testemunhas. A peça remete à conduta do paciente. A análise da sentença e do acórdão relativo à apelação evidencia ser a inicial do Órgão acusador oriunda do registro de ocorrência nº 035-03852/2015, revelando a possível existência de erro material quanto à data que, levando em conta não incidir sobre circunstância essencial da descrição dos tipos penais imputados, não implica o reconhecimento da inépcia.
    Quanto ao recebimento da denúncia, embora sucinta, a fundamentação veiculada pelo Juízo mostrou-se adequada e condizente com o momento processual alusivo à viabilidade, ou não, da acusação apresentada. No pronunciamento, assentou-se a adequação da peça com o artigo 41 e a ausência de situação prevista no 395 do citado diploma.
    A utilização dos métodos de gravação audiovisual versados no artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal não constitui obrigatoriedade, de modo que, havendo os depoimentos sido reduzidos a termo, tem-se a documentação da prova oral produzida, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista a possibilidade de a defesa impugnar o teor das declarações. No mais, segundo se depreende do termo de audiência, a defesa do paciente deixou de manifestar qualquer inconformismo acerca da não realização, pelo Juízo, da gravação audiovisual.
    […]
    Em relação ao argumento de cerceamento de defesa proveniente da falta de intimação do paciente para comparecer à audiência, os advogados habilitados que estavam presentes, instados a manifestarem-se, não se opuseram, ante a ausência do acusado, à realização. Descabe cogitar de ilegalidade. 
    Quanto à alegação de ausência de configuração dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, em virtude de não ter sido o paciente encontrado portando entorpecente e de haver falta de vínculo com os corréus, improcede o articulado. O Juízo, aludindo a investigação policial e depoimentos de testemunhas, destacou a atuação como líder de facção criminosa armada, que, ante associação, dominava o tráfico na comunidade Amarelinho do Acari – documento 32, folha 486. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 11 de maio de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator